Tribunal: TJSP
Processo: 1004941-16.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Cerceamento de Defesa - Inexistência - Usucapião extraordinária arguida em defesa – Não comprovação – Derrubada do muro que foi o marco inicial do esbulho e do animus domini, e não a alegada utilização da faixa de terreno para entrada de acesso à moradia do requerido, pois, em conformidade com o art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Cerceamento de Defesa - Inexistência - Usucapião extraordinária arguida em defesa – Não comprovação – Derrubada do muro que foi o marco inicial do esbulho e do animus domini, e não a alegada utilização da faixa de terreno para entrada de acesso à moradia do requerido, pois, em conformidade com o art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância - Indenização pelas benfeitorias - Indeferimento – Ausência de boa-fé e de construções – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004941-16.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes MOISÉS DE
PAULA GOMES, VIVIANI APARECIDA NASCIMENTO (HERDEIRO), PAULO
CESAR NASCIMENTO JUNIOR (HERDEIRO), ROSEMEIRE FERREIRA AGUIAR,
PEDRO
MOISES NETO, ADRIANO PEREIRA AGUIAR, PAULO CESAR
NASCIMENTO, ROSELI APARECIDA FERREIRA GOMES, DOUGLAS WILLIAN
NASCIMENTO (HERDEIRO), MARIA DE FÁTIMA FERREIRA SOUZA, SOLANGE
APARECIDA FERREIRA (FALECIDO), ROSEMAR FERREIRA DOS SANTOS
SOUZA, SANDRA CRISTINA FERREIRA MOISES, LUCIANA DE ANDRADE
FERREIRA e AMÉRICO FERREIRA FILHO, é apelada MARIA DE LOURDES
POZZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-16.2017.8.26.0281 -Voto no 20.242
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1004941-16.2017.8.26.0281
Comarca: Itatiba (2a Vara Cível)
Apelantes: Américo Ferreira Filho e outros
Apelada:
Maria de Lourdes Pozza
Juiz: Orlando Haddad Neto
Voto n. 20.242
EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA
Cerceamento de
Defesa - Inexistência - Usucapião extraordinária arguida em
defesa Não comprovação Derrubada do muro que foi o marco
inicial do esbulho e do animus domini, e não a alegada utilização
da faixa de terreno para entrada de acesso à moradia do requerido,
pois, em conformidade com o art. 1.208 do Código Civil, não
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância -
Indenização pelas benfeitorias - Indeferimento Ausência de boa-
fé e de construções Recurso desprovido
Trata-se de ação reivindicatória alegando a autora ser
proprietária do imóvel descrito na inicial, e que parte dele foi invadido pelos
réus confrontantes, no total de 26,03 m2, requerendo a procedência da ação
para que seja imitida na posse da área reivindicada.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, para reconduzir a autora na propriedade do imóvel ocupado pelos réus,
expedindo-se mandado de notificação e imissão de posse, arcando os réus
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00 (fls. 344/347).
Os réus apelaram requerendo preliminarmente os
benefícios da Justiça gratuita e o recebimento do recurso no efeito
suspensivo, alegando ainda ocorrência de cerceamento de defesa, pela não
realização de prova técnica pericial, pois pelas provas produzidas nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-16.2017.8.26.0281 -Voto no 20.242
3
não restou demonstrada a individualização da coisa vindicada, nem tampouco
a posse injusta, haja vista a inexistência de demarcação limítrofe, e no mérito
sustentaram que gozam da posse mansa e pacífica da faixa de terra
reivindicada desde 1981, pois diante da ausência de divisa física, os apelantes
sempre utilizaram a referida área para ter acesso a sua residência, vez que
essa faixa se estendia sobre o imóvel do apelante, formando um “corredor de
passagem”, tendo o requerido instalado um portão maior para entrar com o
carro até mais perto de sua casa, porém, tal instalação se deu em seu terreno,
jamais havendo invasão da área da autora, que aliás possui no momento
metragem de terreno maior do que aquela constante da matrícula do imóvel,
restando ainda presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião
extraordinária, havendo, por fim, necessidade de retificação do polo passivo
da ação, eis que apresentado contrato de permuta do imóvel (fls. 233/253)
sendo que o objeto da presente demanda ficou pertencendo exclusivamante
ao corréu Américo Ferreira Filho e sua esposa Luciana, devendo ser
excluídos os demais demandados, requerendo a reforma (fls. 349/371).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 394/406).
É o Relatório.
Houve recolhimento do preparo e habilitação dos
sucessores da corré Solange, não havendo necessidade de suspensão do
processo ou devolução de prazo recursal, diante da apelação apresentada, que
naturalmente tem efeito suspensivo.
Sem consentimento da autora, cuja contrariedade foi
manifestada em contrarrazões (fls. 396), permanecem inalteradas as partes,
em conformidade com os arts. 108 e 109 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-16.2017.8.26.0281 -Voto no 20.242
4
A admissão da produção das provas passa pela
apreciação do julgador quanto a sua legalidade, necessidade, oportunidade e
conveniência, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), não se verificando no caso a
ocorrência de cerceamento de defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal),
porquanto, bem descrita na petição inicial a área reivindicanda, e
acompanhada das matrículas dos imóveis, croquis, memorial descritivo e
mapa do loteamento de fls. 11/30, e, por ocasião da audiência de instrução e
julgamento, após realização da inspeção judicial, os apelantes não requereram
especificamente a produção de prova pericial, nem mesmo na contestação,
onde protestaram genericamente provar por todos os meios de prova em
direito admitido (fls.84), e na petição de fls. 299/303 e em alegações finais
(fls. 336/343) pleitearam que fosse considerado seu Laudo Técnico
apresentado, que confirma que houve a invasão, consignando que "o terreno
21 está utilizando uma área permanente do terreno 20 sem edificação"
(fls.308).
No mérito, são atributos dominiais os direitos de usar,
gozar, dispor e de reaver a coisa. Como assinala Caio Mário da Silva Pereira1:
“de nada valeria ao dominus, em verdade, ser sujeito da relação jurídica
dominial e reunir na sua titularidade o ius utendi, fruendi, abutendi, se não lhe
fosse dado reavê-la de alguém que a possuísse injustamente, ou a detivesse
sem título. Pela vindicatio o proprietário vai buscar a coisa nas mãos alheias,
vai retomá-la do possuidor, vai recuperá-la do detentor. Não de qualquer
possuidor ou detentor, porém, daquele que a conserva sem causa jurídica, ou
a possui injustamente”.
1 PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil. Vol. IV. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.
85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-16.2017.8.26.0281 -Voto no 20.242
5
A ação de reivindicação é meio processual que tem o
proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua.
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que: “a
admissibilidade da ação reivindicatória, que compete ao proprietário não-
possuidor contra o possuidor não-proprietário, depende da prova da
titularidade do domínio, da individuação da coisa e da 'posse injusta' pelo réu,
a teor do art. 524 do Código Civil” (REsp 195476/MS, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
07/02/2002, DJ 15/04/2002, p. 221; REsp 691.963/RS, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
25/04/2006,
DJ
15/05/2006, p. 220), bem como que: “a ação reivindicatória (art. 1.228 do
CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de
pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de
terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa
reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse
injusta” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013; REsp
1028246/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 07/10/2010).
A prova do domínio (fls. 12/15) e a posse injusta dos
réus, pela ausência de título que a justifique é o que basta para o provimento
da ação, salientando-se que na presente ação, de natureza petitória, é
irrelevante a prova de posse anterior pela proprietária, pois o direito de
sequela inerente à propriedade permite que o bem seja reavido da posse de
quem quer que o possua injustamente, a menos que oponha fato capaz de
afastar o direito do proprietário, o que não ocorreu no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004941-16.2017.8.26.0281 -Voto no 20.242
6
Com efeito, a usucapião extraordinária não restou
provada, pois a prova oral demonstrou que os réus derrubaram o muro da rua,
invadindo o imóvel da autora para construção de uma garagem nos anos de
2011 ou 2012, afirmando as testemunhas Cristina e Lauro, que a apelada
registrou a ocorrência do esbulho através de Boletim de Ocorrência (fls.
284/286 e 290/292).
A derrubada do muro foi o marco inicial do esbulho e do
animus domini, e não a alegada utilização da faixa de terreno para entrada de
acesso à moradia do requerido, pois, em conformidade com o art. 1.208 do
Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.
Assim, não comprovados os requisitos para a usucapião
extraordinária, quais sejam a posse mansa e pacífica e o lapso temporal,
improcede a defesa nela lastreada.
Por fim, não há que se falar em indenização das
benfeitorias, pois ausente o caráter da boa-fé dos possuidores, e é ausente de
qualquer construção.
Destarte, era de rigor a procedência do pleito
reivindicatório.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se a verba honorária devida pelos réus para R$ 2.500,00, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica